Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS E DO STJ. NOVO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0701062-12.2021.8.07.0007, que deferiu a penhora integral dos proventos recebidos a título de aposentadoria, paga pelo INSS. Para tanto, defende que o valor destina-se a sua subsistência e que apenas figurou como sócio formal da empresa. Concedida a tutela de urgência para determinar a liberação de setenta por cento do valor constrito para o agravante, e os restantes trinta por cento para o credor. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade concedida, id 34103783.
3. As Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
4. O processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
5. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada e, a exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
6. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de trinta por cento dos rendimentos do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Ademais, percebe-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que os valores bloqueados comprometeriam sua subsistência, limitando-se apenas a fazer meras ilações sobre figurar como sócio formal da empresa, e que o patrimônio da empresa, bem como do outro sócio foram utilizados para fazer frente aos valores devidos aos clientes. Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da decisão para limitar a penhora a trinta por cento dos vencimentos do agravante.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para confirmar a tutela de urgência deferida e autorizar a constrição da remuneração do agravante, respeitado o limite de trinta por cento. Sem honorários.